Tribunal: TJMT
Processo: 0504125-23.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504125-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO –
P
REJUDICIAL DE MÉRITO
- PRESCRIÇÃO –
REJEITADA
-
DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO –
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.

2.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

3.

Prejudicial de mérito rejeitada.
A
pelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
0504125.23.2015.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

Cavallari e Rezende Advogados Associados

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n.
0504125-23.2015.8.11.0041,
proposta por
Cavallari e Rezende Advogados Associados
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Afirma o Apelante que,
o
pedido da parte ora Apelada é o pagamento da quantia de R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), uma vez que, sustenta o Recorrido ser titular de direito de créditos decorrentes da Certidão Nº 9.9.093.010-6, emitida pela Secretária de Estado de Administração ao servidor Antônio Roque da Silva, por meio de Cessão de Direitos de Crédito.

Diante desse contexto, consigna que,
o Apelado
postulou o pagamento da Certidão de Crédito expedida em 11/4/2009, conforme documentação de ID. 385741, pág. 14.

Argumenta que, o Recorrido somente ajuizou a ação monitória em
08/12/2015 (ID. 385738)
, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos da sua emissão, razão pela qual, sem dúvidas, incide o fenômeno da prescrição à pretensão da parte apelada.

Acrescenta que, o artigo 2º, do Decreto Estadual n.º 766, de 14 de outubro de 2011, que estabeleceu a suspensão do pagamento das certidões de crédito, não teve o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Aduz que,
em atendimento ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5º, “caput”, da Constituição Federal de 1988, somente, em hipóteses excepcionais, como violação a direito da personalidade, a pretensão é imprescritível,
contudo, no caso,

se
trata de direito patrimonial, portanto, disponível, por isso, é prescritível.

Alega que,
leis específicas estaduais que veiculem prazos de prescrição diversos daqueles fixados nos diplomas federais incorrem em inconstitucionalidade formal, merecendo imediato repúdio.

Por essas razões,
um Decreto Estadual, o qual deve obedecer aos ditames legais, não pode prever a imprescritibilidade das certidões de crédito, nem tampouco estabelecer que não corra a prescrição em determinado período.

Reforça, ademais, que, o
Decreto Estadual n.º 766/2011 previu a suspensão do pagamento da certidão de crédito em âmbito administrativo, fato que não teve o condão de impedir a execução judicial do título, por esse motivo, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, registra que,
o ato sentencial deve ser reformado com a finalidade de
reconhecer a prescrição e extinguir o feito com julgamento do mérito
, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela sucumbência.

Caso não seja esse o entendimento adotado,
requer
a reforma da sentença
para desconsiderar o cálculo de ID. 385741 (p. 20 e 21), que aponta o valor de R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), devendo eventual condenação considerar o valor original da certidão R$ 31.597,76 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), corrigidos pelo IPCA-E, desde a expedição, e aplicando juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905.

Contrarrazões ao recurso, conforme ID 63199022.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 72998455
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n.
0504125-23.2015.8.11.0041,
proposta por
Cavallari e Rezende Advogados Associados
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para constituir o título executivo judicial, consistente no valor de R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Para melhor análise dos fatos transcrevo trechos da sentença recorrida, no tocante a prescrição suscitada:

Sustenta o Estado de Mato Grosso que os créditos contra Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, prazo esse que escoou em abril de 2014, já que a referida certidão foi emitida em abril de 2009, e a demanda só foi proposta em 08/12/2015. Por sua vez, o autor alega a suspensão da prescrição em razão da validade do Decreto Estadual 766/11.
Analisando os autos, verifica-se que a certidão de crédito nº 9.9.093.010-6 foi emitida em 11 de abril de 2009 (id. 385741, p. 14).
Entretanto, o Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do artigo 2º do referido decreto
,
in verbis:

"Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito
.
”
Como se vê, o referido decreto foi expedido quando havia transcorrido pouco mais de 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito em questão.

Assim, estando suspenso o prazo prescricional diante do sobrestamento de qualquer pagamento, não há que se falar em prescrição.
[Destaquei]

Pois bem.

Como se pode observar, o Decreto nº 766/2011 foi expedido
quando havia transcorrido mais de 2 (dois) anos
da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO -
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A certidão de crédito descrita na ação monitória foi expedida em 14/04/2009.

2. Expedição do Decreto nº 766 em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito. Desta forma, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

3. Recurso de Apelação Provido
.

(N.U 1004018-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRA FAZENDA PÚBLICA.
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019). [Destaquei].

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

No mérito, requer o Apelante a reforma da sentença
para desconsiderar o cálculo de ID. 385741 (p. 20 e 21), que aponta o valor de R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), devendo eventual condenação considerar o valor original da certidão R$ 31.597,76 (trinta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), corrigidos pelo IPCA-E, desde a expedição, e aplicando juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905.

A propósito, ponderou o Juízo
a quo:

No caso, o embargante sequer impugnou o valor apresentado pelo embargado, se restringindo em afirmar que ele não apresentou o demonstrativo do débito, o que não procede, conforme se infere do id. 385741, p. 20/21. Desse modo, os presentes embargos devem ser rejeitados, e, por consequência, a pretensão do requerente, ora Embargado, merece total acolhimento.
Com essas considerações, com fulcro nos artigos 702, § 8º, e 487, I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos deduzidos pelo Estado de Mato Grosso, e,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido monitório, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no valor de
R$ 65.886,58 (sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
.
O requerente, ora embargado, fica intimado para trazer aos autos planilha atualizada do crédito, acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o ajuizamento da ação. Condeno o requerido, na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01
, ao pagamento das despesas adiantadas pelo requerente, a título de custas judiciais (
R$ 658,87
– id. 385741, p. 23).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 65.886,58), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, entendo que o Magistrado de Primeiro Grau
,
não agiu com acerto ao fixá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.
Isso porque, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].

(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE
, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles. Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e;
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, para que sejam aplicados
os índices de juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ. A correção monetária, deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021